Tribunal: TJSP
Processo: 1043557-77.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA E FIBROSE HEPÁTICA. OFEV 150 MG (ESTILATO DE NINTEDANIBE). APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento dos honorários advocatícios. Pretensão à aplicação dos percentuais sobre o valor da causa, conforme disposições do art. 85 do CPC. Possibilidade. Critérios da legislação processual aplicáveis nos

Ementa:
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA E FIBROSE HEPÁTICA. OFEV 150 MG (ESTILATO DE NINTEDANIBE). APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento dos honorários advocatícios. Pretensão à aplicação dos percentuais sobre o valor da causa, conforme disposições do art. 85 do CPC. Possibilidade. Critérios da legislação processual aplicáveis nos casos em que há possibilidade de mensurar o proveito econômico. Valor da medicação estimável. Precedentes.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E MULTA COMINATÓRIA. São admitidos a fixação de multa cominatória e o bloqueio de verbas públicas para compelir o Poder Público a cumprir ordem judicial que concede medicamento ou tratamento de saúde. Medida, de caráter excepcional, que deve ser concedida em casos de comprovada desídia estatal e/ou reiterada omissão no fornecimento do medicamento, e de risco à saúde e à vida do interessado. Ausente comprovação de desídia e omissão reiterada por parte do Município.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000343016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043557-77.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ORIDES PIRES MARTINS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria deram parcial provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, que declara,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, CARLOS VON
ADAMEK E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13562
Apelação
1043557-77.2019.8.26.0576 RMF (digital)
Origem
1a Vara da Fazenda Pública do Foro de São José do Rio Preto
Apelante
Orides Pires Martins
Apelada
Município de São José do Rio Preto
Juiz de Primeiro Grau
Adilson Araki Ribeiro
Decisão/Sentença
19/12/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Luciana Bresciani
DOENÇA
PULMONAR
OBSTRUTIVA
CRÔNICA
E
FIBROSE HEPÁTICA. OFEV 150 MG (ESTILATO DE
NINTEDANIBE). APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Arbitramento
dos
honorários advocatícios. Pretensão à aplicação dos percentuais
sobre o valor da causa, conforme disposições do art. 85 do
CPC. Possibilidade. Critérios da legislação processual
aplicáveis nos casos em que há possibilidade de mensurar o
proveito
econômico.
Valor
da
medicação
estimável.
Precedentes.
BLOQUEIO
DE
VERBAS
PÚBLICAS
E
MULTA
COMINATÓRIA. São admitidos a fixação de multa
cominatória e o bloqueio de verbas públicas para compelir o
Poder Público a cumprir ordem judicial que concede
medicamento ou tratamento de saúde. Medida, de caráter
excepcional, que deve ser concedida em casos de comprovada
desídia estatal e/ou reiterada omissão no fornecimento do
medicamento, e de risco à saúde e à vida do interessado.
Ausente comprovação de desídia e omissão reiterada por parte
do Município.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por ORIDES PIRES MARTINS contra a r.
sentença de fls. 152/5, integrada a fls. 176/7, que, em ação de obrigação de
fazer ajuizada em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou
procedente o pedido para “determinar ao Réu o fornecimento do medicamento
pleiteado, por seu respectivo princípio ativo, sem preferência por marcas, na
quantidade indicada e pelo período necessário ao tratamento, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrição médica, sob pena de cominação legal”. Honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00, por equidade.
O apelante requer a reforma parcial da sentença, com arbitramento da verba
honorária em percentuais sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do
CPC, além do bloqueio/sequestro, no Fundo Municipal de Saúde, da quantia de
R$ 263.688,48 para garantia dos 12 (doze) meses de tratamento do paciente e
fixação da multa diária, no valor de R$ 500,00. Por fim, pleiteia a condenação do
Município por litigância de má-fé, em razão da falta de justificativa do
descumprimento da decisão interlocutória, fls. 181/93.
Contrarrazões a fls. 196/205.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta parcial provimento.
O autor tem doença pulmonar obstrutiva crônica e fibrose hepática (CID J84).
Para a manutenção de sua saúde, prescreveu-se o uso de OFEV 150 mg (estilato
de nintedanibe)
2 cápsulas por dia, de 12/12 horas, uso contínuo e
ininterrupto, por tempo indeterminado, fls. 30.
Deu-se à causa o valor de R$ 263.688,48, com base no valor do tratamento.
A r. sentença julgou procedente o pedido e fixou honorários advocatícios em R$
1.000,00, por equidade.
Pois bem.
De acordo com o princípio da causalidade (art. 85, CPC), aquele que deu causa
à propositura de ação ou à instauração de incidente processual deve responder
pelas despesas deles decorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assevera Cândido Rangel Dinamarco1:
“(...) responde pelo custo do processo aquele que haja dado
causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter
razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter
ou manter aquilo a que tinha direito. Não se trata de atribuir
ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem
superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar
objetivamente essas condutas como causadoras de despesas,
pelas quais o causador deve responder.”
Para o arbitramento dos honorários, o c. STJ tem se pautado, em muitos casos,
pelo sentido literal da legislação processual, com o entendimento de que, nas
causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios
devem ser fixados de acordo com os parâmetros dos incisos I a IV do § 2o e com
os percentuais delimitados no § 3o do art. 85 do CPC (REsp 1.740.865/SP, j.
14/8/2018; REsp 1.746.072/PR, j. 13/2/2019).
Como bem ponderado pela Excelentíssima Desa. Vera Angrisani, na Apelação
1500140-82.2017.8.26.0577, cujos argumentos adoto como razões de decidir:
“Data maxima venia, não há, ao menos até o presente
momento, uniformidade do C. STJ na interpretação e aplicação
da lei, havendo precedentes em sentidos diametralmente
opostos.
Desta forma, à falta de apreciação do tema sob o rito dos
recursos repetitivos e de modo a conferir um mínimo de
segurança jurídica ao provimento jurisdicional, adoto a
interpretação literal do texto legal e valho-me da regra
geral para a fixação dos honorários de sucumbência, que
deve ser em percentual do proveito econômico.
É certo que, no caso, a verba honorária será realmente bastante
expressiva. Mas não pode ser ignorada a responsabilidade
assumida pelo advogado no acompanhamento de causa cujo
1 Instituições de direito processual civil. v. II. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 645.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proveito econômico é de R$1.645.784,11 milhão de reais.” (g.n.)
O art. 85, § 3o, do CPC, prevê:
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I
a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-
mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-
mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil)
salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos.
Os percentuais devem ser estabelecidos por faixas, conforme prescreve o § 5o,
do art. 85:
“§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda
Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o
valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o,
a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa
inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim
sucessivamente.”
A fixação dos honorários advocatícios por equidade está disposta no art. 85, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o, do CPC. A norma dispõe que, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, vencida a Fazenda Pública, a fixação se dará consoante
apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar
de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (§ 2o).
No caso dos autos, não se está diante das hipóteses em que se aplica a
equidade. Não se trata de causa com valor inestimável ou irrisório e
tampouco com baixo valor.
O valor da obrigação de fornecimento de medicamento é perfeitamente
passível de estimativa, na quase totalidade dos casos.
Sempre é possível saber quais seriam os custos para que o interessado
adquirisse medicamentos, tratamentos ou insumos com recursos próprios.
E são os valores de mercado que devem orientar a definição do valor da
causa, porque serão esses os valores a que o postulante estará sujeito, em
caso de insucesso na demanda.
Havendo regra expressa de fixação dos honorários em percentual sobre o
proveito econômico, inafastável sua aplicação e inaplicável a regra do § 8o,
do art. 852.
Ainda que se trate de valor elevado, a verba honorária faz jus ao trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (§ 2o), bem como
a natureza da causa, que envolve valores expressivos. O valor da causa impacta
diretamente no risco profissional da atividade do advogado.
2 § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, ficam os honorários advocatícios estabelecidos em porcentagem
sobre o proveito econômico (valor atualizado da causa), no patamar
mínimo (8%), com fundamento no art. 85, § 3o, II, do Código de Processo
Civil.
Nesse sentido:
Apelação 0004653-97.2012.8.26.0366
Relator(a): Antonio Carlos Malheiros
Comarca: Mongaguá
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 27/8/2019
Ementa:
MEDICAMENTO.
Pleito
de
fornecimento
do
medicamento "infliximabe", necessário para o tratamento de
"espondilite psoriásica", de custo elevado, necessitando o autor
de recorrer à via judicial. Admissibilidade. Direito fundamental à
vida assegurado. Aplicação do art. 196, da Constituição Federal
e art. 223, inciso V, da Constituição Estadual. Preliminar de falta
de interesse de agir do autor, levantada pela Fazenda do
Estado, alegando que o medicamento é padronizado e poderia
ser concedido administrativamente, afastado, pois há negativa
do pedido feito administrativamente, nos autos. Pleitos de
redução dos honorários advocatícios de sucumbência e de
afastamento da multa diária arbitrada, para o caso de
descumprimento da decisão judicial, afastados. Honorários que
foram fixados em 10% do valor da causa, no mínimo legal.
Multa diária fixada em valores módicos, que somente será
devida no caso de descumprimento da determinação judicial.
Sentença mantida. Recurso da Fazenda Estadual improvido.
Apelação 1003893-12.2014.8.26.0189
Relator(a): Ponte Neto
Comarca: Fernandópolis
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/8/2019
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.
ASSISTÊNCIA 'HOME CARE' PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL
DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE. CASO QUE NÃO SE ENQUADRA
NO TEMA 106 DO STJ. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PÚBLICO, ATRAVÉS DO 'SUS' (ART. 196, CF/88). FALECIMENTO
DA PARTE AUTORA APÓS A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. Fornecimento de tratamento "home care".
Dever de fornecimento dos meios necessários à manutenção da
saúde,
pela
rede
pública,
quando
comprovada
a
hipossuficiência e houver prescrição médica idônea, fatores que,
coadunados, geram risco à vida e saúde do enfermo. Paciente
que necessitava do serviço. Manutenção da verba honorária
fixada em desfavor das rés tendo em vista o princípio da
causalidade. Verba que deve incidir sobre o valor dado a causa.
Inteligência do art. 85, §2o e 4o, III. Sentença mantida. Recurso
desprovido. Honorários recursais fixados em 2% sobre o valor
da causa.
Portanto, o apelo nesse ponto deve ser acolhido para fixar os honorários
advocatícios em 8% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, II, do
CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS/MULTA COMINATÓRIA
A imposição de multa contra a Fazenda Pública é possível, nos termos do
disposto no art. 139, IV, e 536, § 1o, CPC.
A jurisprudência pacífica reconhece que “As 'astreintes' podem ser fixadas pelo
juiz de ofício, mesmo sendo contra pessoa de direito público, que ficará obrigada
a suportá-las caso não cumpra a obrigação de fazer no prazo estipulado” (STJ, RF
370/297, REsp 201.378)3.
E, segundo o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça4, é admitido o
bloqueio de verbas públicas com o intuito de compelir o poder público a
cumprir ordem judicial que concede medicamento ou tratamento de saúde.
3 Cf. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa; com colaboração de Luis Guilherme Aidar Bondioli in
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 40a ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 560.
4 Cf. AgRg no REsp 1429827/GO, Rel. Min. Herman Benjamin.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em recurso repetitivo (REsp 1.069.810/RS, Tema 84), fixou-se a seguinte tese:
“Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas
eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até
mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente
arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”.
A medida, de caráter excepcional, deve ser concedida em casos de
comprovada desídia estatal e/ou omissão reiterada no fornecimento do
medicamento ou tratamento, e de risco à saúde e à vida do interessado.
No caso, não se vislumbra desídia e/ou omissão reiterada por parte do
Município. Foi noticiado nos autos o cumprimento da obrigação, com a
retirada do medicamento em 4/11/2019; 3/12/2019 e 8/1/2020, conforme
documentos de fls. 157/62. Portanto, não há que se falar em litigância de
má-fé.
Incabível elevação decorrente do art. 85, § 11, do CPC. O dispositivo fala em
majoração de honorários em razão do trabalho adicional na fase recursal.
Pressupõe-se a manutenção de resultado favorável anterior. Havendo
provimento parcial do recurso, não há honorários anteriores a serem majorados.
Mesmo no caso presente em que o recorrente teve honorários arbitrados em
favor de seu patrono, não se tratou de majoração de honorários, mas de
alteração do fundamento para sua fixação, o que só se obteve com o recurso.
Atende-se o art. 85 com o arbitramento que decorre da decisão do recurso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso apenas para fixar os
honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o, II, do CPC.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.326
Apelação Cível no 1043557-77.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Orides Pires Martins
Apelado: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do
ilustre e culto Relator sorteado (voto no 13.562), Desembargador ALVES BRAGA
JUNIOR:
“Trata-se de apelação interposta por ORIDES PIRES
MARTINS contra a r. sentença de fls. 152/5, integrada a
fls. 176/7, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada
em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
julgou procedente o pedido para “determinar ao Réu o
fornecimento do medicamento pleiteado, por seu respectivo
princípio ativo, sem preferência por marcas, na quantidade
indicada e pelo período necessário ao tratamento, conforme
prescrição médica, sob pena de cominação legal”. Honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00, por equidade. O
apelante requer a reforma parcial da sentença, com
arbitramento da verba honorária em percentuais sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC,
além do bloqueio/sequestro, no Fundo Municipal de
Saúde, da quantia de R$ 263.688,48 para garantia dos
12 (doze) meses de tratamento do paciente e fixação da
multa diária, no valor de R$ 500,00. Por fim, pleiteia a
condenação do Município por litigância de má-fé, em
razão da falta de justificativa do descumprimento da
decisão interlocutória, fls. 181/93. Contrarrazões a fls.
196/205”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Ouso divergir parcialmente do ilustre e culto Relator,
pois, na presente hipótese, o recurso comporta parcial provimento apenas para o fim
de alterar o valor da condenação em honorários.
Isto porque, tratando-se de ação por meio da qual a
apelada pretende a condenação da apelante ao fornecimento de medicamento, “pelo
período necessário ao tratamento”, como forma de efetivação do seu direito
constitucional à saúde (CF, arts. 1o, III, 6o e 196), a presente demanda amolda-se à
previsão do art. 85, § 8o, do CPC, segundo o qual “nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o” (g.n.).
O próprio valor atribuído à causa (CPC, arts. 291, caput e
319, V) foi definido à guisa de mera estimativa em um tratamento de 12 (doze) meses,
em razão do caráter evidentemente inestimável da questão posta em Juízo, já que o
tratamento pode ser estendido, sendo de rigor a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC,
em substituição à baliza dos § 3o, II, do art. 85 do CPC, pois o montante fixado pelo
ilustre Relator, implica na adoção de parâmetro dissociado da complexidade do
presente feito, vez que 8% do valor dado à causa (R$ 263.688,48 duzentos e
sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarente e oito centavos),
representa aproximadamente R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).
Nesse sentido, em se tratando de fornecimento
(prestação de obrigação de fazer) de medicamento, eis o entendimento desta Colenda
Câmara:
“Fornecimento de medicamento Ação de Obrigação de Fazer
Sentença de procedência Honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa
Pretensão recursal de
arbitramento por equidade Admissibilidade Caso em que a
aplicação do art. 85, § 3o, do CPC/2015 implicaria remuneração
incompatível com a complexidade da demanda
Recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
providos” (TJSP, Ap no 1000518-61.2019.8.26.0210, rel. Des.
LUCIANA BRESCIANI, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 22.10.2019) (g.n.);
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de obrigação de fazer Saúde
Internação Compulsória Autora que pleiteia a internação de
seu neto, acometido por esquizofrenia paranoica (CID F20.0)
Indicação médica de internação compulsória urgente Medida
que se presta a tutelar o direito à vida e à saúde. Multa
cominatória
Cabível a fixação de multa diária em face do
Poder Público Redução a patamar razoável que se impõe,
contudo. Prazo para cumprimento Dilação Descabimento
Situação de urgência da medida. Verba honorária

Manutenção Valor que se encontra fixado adequadamente e
de acordo com o padrão estabelecido nesta C. Câmara.
Sentença reformada Recurso provido em parte”.
Onde se lê: “A r. sentença houve por bem julgar procedente a
pretensão deduzida em Juízo: 'Julgo procedente a pretensão
ajuizada por MARIA MARTHA FERRIRA, em relação à
INTERNAÇÃO CUMPULSÓRIA de Rafael Ferreira de Assis em
Hospital
Especializado
no
período
indicado,
porquanto
apropriado para tratamento de pessoas dependentes químicas
e de transtornos mentais. Assim, ratifico a tutela de urgência.
(...) Condeno o Município de Mogi das Cruzes ao pagamento de
honorários advocatícios da parte contrária ora fixados, por
equidade (...)'. (...) Por fim, quanto aos honorários, mantém-se
como arbitrados, pois em patamares razoáveis e de acordo
com o padrão estabelecido por esta C. Câmara” (TJSP, Ap no
1006312-66.2017.8.26.0361, rel. Des. RENATO DELBIANCO,
2a Câmara de Direito Público, julgado em 15.05.2019) (g.n.);
“CONSTITUCIONAL
PROCESSUAL CIVIL
DIREITO À
SAÚDE
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO
CONSISTENTE EM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
DEVER ESTATAL DE
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO Resistência
do Poder Público Municipal Inadmissibilidade Primazia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Garantia Fundamental à Saúde, como corolário do princípio da
dignidade
humana,
frente
a
interesses
econômicos

Inteligência dos arts. 1o, III, 6o, 196 e seguintes da Constituição
Federal
Ilegitimidade passiva do ente municipal afastada
diante da solidariedade existente entre os entes públicos

Pressupostos previstos na Lei no 10.216/2001 integralmente
preenchidos Internação compulsória de rigor reconhecida por
laudo pericial médico
Recurso e remessa necessária
desprovidos”.
Onde se lê: “Em razão do desprovimento do recurso, com
fundamento no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11, do NCPC, elevo os
honorários advocatícios devidos à autora (...)” (TJSP, Ap no
0006833-08.2015.8.26.0358,
rel.
Des.
CARLOS
VON
ADAMEK 2a Câmara de Direito Público, julgado em
17.09.2018) (g.n.);
“Internação compulsória
Necessidade da internação não
comprovada Tratamento ambulatorial recomendado em laudo
circunstanciado, ausente qualquer resistência da Administração
no seu fornecimento
Não configurado o esgotamento das
demais alternativas de tratamento, tampouco verificado o
interesse no seu aproveitamento, a improcedência da ação é
de rigor
Recursos oficial e voluntário do Estado providos,
prejudicado o apelo do autor”.
Onde se lê: “Destarte, atentando-se ao quanto exposto, de rigor
a improcedência da ação, pelo que dou provimento aos
recursos oficial e voluntário do Estado. Sucumbente, arcará o
autor integralmente com as custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, fixados, por equidade (...),
já considerado o trabalho acrescido nesta fase recursal,
ressalvados os benefícios de gratuidade da justiça. Resta
prejudicado o apelo do autor” (TJSP, Ap no
0004808-40.2014.8.26.0137, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI,
2a Câmara de Direito Público, julgado em 20.02.2018) (g.n.);
“(...) INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Interessada dependente
de substâncias químicas/etílicas. Medida que resguarda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saúde, a integridade física e mental do paciente e de seus
familiares. Laudo Pericial que configura prova da necessidade
do tratamento. Direito à saúde garantido constitucionalmente
(Art. 196 da CF). Internação realizada. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Majoração de verba honorária. Possibilidade.
Honorários fixados em valor reduzido, mesmo observando os
termos do artigo art. 85, § 8o, do NCPC, por equidade.
Honorários que comportam alteração. Recurso provido.
Recurso da autora provido e recurso da Prefeitura Municipal de
Monte Alto improvido”.
Onde se lê: “10. Quanto ao recurso da autora pugnando pela
majoração dos honorários advocatícios, assiste-lhe razão, uma
vez que os honorários foram fixados de forma módica (R$
600,00), mesmo observando-se os termos do artigo 85, § 8o do
CPC. Assim, atento aos critérios estabelecidos no art. 85,
especialmente pelo § 8o, adequada a fixação dos honorários
advocatícios (...)” (TJSP, Ap no 1001215-35.2015.8.26.0368,
rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de
Direito Público, julgado em 07.07.2017) (g.n.).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, fixando-se a verba honorária, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil
reais), contemplando o trabalho realizado pelo (a) patrono (a) do apelado em 1o e 2o
graus de jurisdição, sopesando-se, inclusive, o parcial provimento do recurso sub
examine, nos termos do art. 85, §§ 1o, 8o e 11, do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
10947230
11
15
Declarações de
Votos
CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
109CA64B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1043557-77.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.